Tribunal: TJPA
Processo: 0014711-95.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014711-95.2019.8.14.0028

APELANTE: ANDRE DE JESUS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014711-95.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ANDRE DE JESUS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO CORRÉU. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por André de Jesus Oliveira contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). O apelante e seu comparsa subtraíram, sob grave ameaça, um aparelho celular da vítima, sendo o apelante preso em flagrante na posse do bem subtraído. A defesa arguiu preliminar de nulidade das provas e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) examinar se há nulidade nas provas decorrentes da abordagem policial por violação ao direito ao silêncio; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada nulidade por violação ao direito ao silêncio não se sustenta, pois eventual ausência de advertência configura nulidade relativa, que depende da demonstração de prejuízo, o que não se verificou no caso concreto. A condenação não se fundamentou em confissão do apelante, mas sim em provas independentes e lícitas.

4.

A materialidade e a autoria do roubo foram comprovadas por meio do reconhecimento da vítima, da apreensão do bem subtraído em poder do recorrente, dos depoimentos coesos dos policiais e da confissão do corréu, evidenciando a prática do crime em concurso de agentes.

5.

A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas dos autos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos mediante grave ameaça, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A defesa não logrou demonstrar qualquer dúvida razoável que infirmasse o juízo condenatório, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de advertência formal sobre o direito ao silêncio na abordagem policial configura nulidade relativa, somente reconhecível mediante demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

2.

A condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes é válida quando lastreada em prova robusta e harmônica, composta pelo reconhecimento da vítima, confissão do corréu, apreensão da res furtiva e depoimentos testemunhais coerentes.

3.

A palavra da vítima, quando confirmada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime patrimonial cometido sob ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC 808.612/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014711-95.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: ANDRE DE JESUS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDRÉ DE JESUS OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 16/12/2019, no município de Nova Ipixuna/PA, o apelante, em concurso com o corréu Mateus da Silva Monteiro, subtraiu o aparelho celular da vítima Lúcia Francisca de Oliveira da Costa, mediante grave ameaça, ocasião em que simulou estar armado e exigiu que a vítima entregasse o bem, sob ameaça de atirar.

Após comunicação do fato à Polícia Militar, a vítima forneceu as características dos indivíduos, que foram localizados nas proximidades da PA-150. O recorrente foi preso em flagrante na posse do aparelho subtraído, indicando ainda a identidade e localização do corréu, o qual também foi capturado.

O Magistrado sentenciante afastou a preliminar e concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal, reconhecendo a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, condenando o apelante nos termos acima delineados.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, reiterando a nulidade arguida e, subsidiariamente, postulando a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID n° 16337255).

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID nº 16337262), pugnou pelo improvimento do apelo interposto.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu im
provimento (
ID n° 22877555
)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo a proferir o voto.

1.

Da preliminar de nulidade.

O apelante sustenta, em sede preliminar, que as provas produzidas na fase inquisitorial estariam contaminadas, porquanto, no momento da abordagem policial, não lhe teria sido assegurado o direito constitucional de permanecer em silêncio, o que configuraria violação ao princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
). Defende, assim, que todas as provas subsequentes, inclusive a apreensão do celular e o reconhecimento realizado pela vítima, seriam nulas em razão da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Todavia, tal alegação não merece guarida.

Consoante entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio configura nulidade relativa, a qual somente pode ser reconhecida se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, nesse sentido:

"(...) 2. O direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras. 3. Nesse caso, não se constata prejuízo decorrente da alegada violação ao direito de não incriminação, tendo em vista que, no momento da abordagem, o embargante já era conhecedor de sua condição de investigado, e que durante a abordagem policial, ele foi advertido quanto a não ser obrigado a cooperar com a operação policial. 4. Desse modo, não há como reconhecer o vício indicado, pois não é possível constatar nenhuma mácula apta a autorizar a declaração de nulidade dos atos processuais, pois, diante do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, não se vislumbram agravos ao exercício das garantias constitucionais.(...)

(EDcl no HC n. 808.612/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)"

No caso em exame, não se vislumbra qualquer prejuízo, uma vez que a condenação não se apoiou em eventual declaração do apelante durante a abordagem policial, mas sim em robusto conjunto probatório independente: a apreensão da
res furtiva
em sua posse, o reconhecimento seguro da vítima, a confissão do corréu e os depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão.

Assim, ainda que houvesse eventual falha na cientificação formal do direito ao silêncio, tal circunstância não tem o condão de infirmar a higidez da persecução penal.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os Boletins de Ocorrência (ID n° 16337173 - Pág. 3), o Auto de Exibição e Apreensão (ID n° 16337177 – Pág. 7), o
Auto de Entrega (ID n° 16337177 – Pág. 8)
e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Quanto à autoria, esta restou cabalmente comprovada pela convergência testemunhal e pelo reconhecimento inequívoco do acusado pela vítima. Os depoimentos colhidos em sede de instrução, tanto inquisitorial quanto judicial, destacam-se por sua clareza, riqueza de detalhes e coerência interna, descrevendo de forma consistente a atuação do apelante no evento delituoso.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência mostraram-se coesos e harmônicos entre si, descrevendo com riqueza de detalhes a perseguição, a prisão em flagrante e o reconhecimento dos acusados pela vítima.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Outrossim, a confissão judicial do corréu Mateus reforça o conjunto probatório, confirmando que ambos agiram em concurso de agentes, o que atraiu a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Ante a solidez das provas que lastreiam a condenação, não prospera o argumento defensivo de insuficiência probatória. O acervo dos autos é
suficiente, lícito e idôneo
a embasar o juízo de certeza exigido para a condenação, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/12/2025